Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700006-58.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR APELADO: BORGES EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de Tutela Recursal apresentado pelas apelantes, MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA e PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELLI, para que seja vedada a alienação do imóvel objeto da demanda até que seja julgado o presente recurso. Do estudo dos autos, o objeto da demanda consiste em declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, no qual foi indicado como garantia do empréstimo o bem imóvel situado no lote 11, bloco 1165, Avenida Contorno Residencial do Núcleo Bandeirante - DF, retornando as partes ao status a quo. A sentença recorrida julgou o pedido parcialmente procedente, mantendo o supracitado imóvel em domínio da parte ré/apelada. Ambas as partes apelaram da r. sentença. Ato contínuo, a parte ré/apelada incluiu o imóvel objeto do litígio em leilão administrativo, com o fito de executar a garantia estabelecida no contrato. O leilão foi agendado para os dias 26/09/2024 e 27/09/2024, conforme documentos em ID 64249663. Em análise, mostra-se medida razoável a ora pretendida pela parte apelante, no sentido de suspender o referido leilão. Isso porque, em que pese a apreciação do mérito, pertinente à declaração de nulidade do negócio jurídico, exija minuciosa análise dos documentos acostados aos autos, caso o imóvel seja leiloado, tal fato poderá gerar danos irreparáveis, ou mesmo a perda do objeto da demanda, além de representar potencial risco de prejuízo a terceiros de boa fé. Neste raciocínio, consiste medida de prudência e razoabilidade que se determine a suspensão do leilão, bem como de qualquer ato de alienação do imóvel, ao menos enquanto se aguarda o julgamento dos apelos. Tal medida, ainda, não gera prejuízo ou impacto relevante para a parte ré, a qual, caso mantida a r. sentença, poderá imediatamente incluir o bem em novo leilão. Ademais, o ato se coaduna com a previsão processual de que o recurso de apelação possui efeito suspensivo (art. 1.012, caput, CPC/2015). Por fim, os documentos sugerem que o imóvel encontra-se sendo utilizado pela família da parte autora/apelada, a qual não possui outro bem (ID 64249664). Deixo, por ora, de determinar o bloqueio da matrícula, por considerar que a mera intimação da parte ré seja suficiente para evitar a alienação do imóvel, o que torna a pleiteada medida como inócua. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela recursal e determino à parte ré/apelada que proceda à suspensão do leilão do imóvel da em garantia pela parte autora/apelante, situado na lote 11, bloco 1165, Avenida Contorno Residencial do Núcleo Bandeirante - DF, bem como que seja impedida de promover qualquer ato de venda do referido bem, até que haja o julgamento dos presentes recursos de apelação, sob pena de multa pecuniária em caso de descumprimento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 14:24:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora